Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709153-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR EMBARGADO: SONIA MARIA SOARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Emilison Santana Alencar Junior contra decisão monocrática desta Relatoria, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo, pois, a decisão de primeiro grau que indeferiu designação de novo leiloeiro, desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel objeto da matrícula n° 16.717, do CRI do 2o Ofício/DF e suspendeu o processo com base no art. 921, III, do CPC (ID 15660096). Em suas razões recursais (ID 13688358), alega o embargante/agravante que a decisão é omissa em relação ao pedido de manutenção da penhora do imóvel até a liquidação do valor exequendo. Afirma que a agravada/embargada poderá se desfazer do imóvel a qualquer momento e se furtar do pagamento devido ao credor. Aduz que os artigos 921 e 878 do CPC não servem como fundamento para desconstituição da penhora do imóvel em caso de leilão negativo. Requer, pois, o conhecimento e provimento dos aclaratórios para suprir a omissão apontada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração, segundo disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando o acórdão/decisão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado. Dessa forma, o mero inconformismo com a decisão proferida não constitui hipótese autorizadora da interposição dos embargos aclaratórios, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento dos embargos. In casu, alega o embargante que esta Relatoria omitiu-se quanto ao pleito de manutenção da penhora. Contudo, não há omissão a ser suprida. Ora, entendendo-se acertada a suspensão da execução ante a realização de dois leilões não exitosos e a inércia do exequente em indicar outros bens penhoráveis ou pugnar pela realização de nova hasta pública, outra solução não restava senão a desconstituição da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, a qual, registre-se, fora lavrada em 26/03/2018, conforme termo acostado ao ID 15091925 dos autos de origem. Aliás, a penhora em questão não se mostra útil à satisfação do crédito. Depreende-se do edital de hasta pública juntado ao ID 44855596 do processo de origem, que o imóvel, avaliado em R$190.000,00, encontra-se alienado fiduciariamente em favor da Caixa Econômica Federal, que, em 28/09/2018, informou a existência de um saldo devedor em aberto no valor de R$33.078,95, época em que a Secretaria do Estado da Fazenda do Distrito Federal emitiu Certidão Positiva de Débitos relativos ao IPTU/TLP num total de R$3.648,29. Tal circunstância, somada ao débito reclamado pelo embargante (R$10.419,05 no dia 20/02/2017 - ID 10848195) e à comissão do leiloeiro (5%), sem considerar outros débitos eventualmente incidentes sobre o bem, certamente contribuiu para o resultado negativo das hastas públicas. Outrossim, a desconstituição da penhora não se pautou tão-somente na ausência de licitantes nas duas hastas públicas, mas, também, na desídia do embargante em realizar ato processual compatível com aquele que seria permitido praticar, o que culminou com a correta determinação de suspensão da execução. Vislumbra-se, em verdade, o patente inconformismo do embargante com o indeferimento do efeito suspensivo, buscando, em última análise, o reexame do preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC. Entretanto, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência a matéria, impondo-se seja aguardado o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora